Tribunal: TJMT
Processo: 0001369-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001369-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : JOSIETH SILVA DE SOUZA
Apelado : BANCO BRADESCO S.A.
Número do Protocolo : 1369-93.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSIETH SILVA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 0001369-93.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pleito autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 29239501).
A apelante insiste que os juros remuneratórios aplicados no contrato (3,79% a.m.) são abusivos, pois superam em mais de 103% a média (1,86% a.m.) divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja declarado abusivo os juros remuneratórios, reformando-a para a média do mercado (cf. Id. no 29239506).
Nas contrarrazões de Id. no 29239509, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedente, está em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC/2015.
Ao editar a Súmula no 382, o eg. STJ já sedimentou o entendimento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Também há muito já foi pacificado o entendimento de que as “disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional” (STF, Súmula no 596).
Logo, no caso, não restou demonstrado qualquer abusividade da taxa dos juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre as partes.
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo incólume a r.sentença.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator